Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-25.2018.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000996-25.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PACHECO BIANCHINI - CPF: 972.513.721-34 (VÍTIMA), CLEBER VINICIUS GANASSINI - CPF: 344.448.311-20 (VÍTIMA), RENATO OSCAR DE CASTRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHANIEL HELICO MENEZES BARROS - CPF: 022.879.221-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO, ESTA IMPUTADA
AO CO
RRÉU
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRIMEIRA PRELIMINAR:
NULIDADE DA
S
PROVA OBTIDA
S
SUPOSTAMENTE POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E AUSÊNCIA DE MANDADO
JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – BUSCA
S
REALIZADA
S
COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA AVERIGUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À
GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: PROPALADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA OITIVA JUDICIAL DE TESTEMUNHAS – PRELIMINAR
DES
ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º
DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – MÉRITO:
3
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA OPERAÇÃO, CONVALIDANDO AS CONFISSÕES, AS DELAÇÕES, E AS DECLARAÇÕES DE OUTROS MILITARES COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTESPELO APELANTE – DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
,
DE BALANÇA DE PRECISÃO
E DINHEIRO FRACIONADO
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS ALEGADA PELO APELANTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – 5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –

CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6
. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –
7
.
PRELIMINARES REJEITADAS
E, NO MÉRITO, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em
qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Afigura-se perfeitamente legítimo o indeferimento fundamentado da produção de prova requerida pela defesa e, na concepção do magistrado, irrelevante para o esclarecimento dos fatos, exatamente como autoriza o art. 400, § 1º do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, nessas circunstâncias, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal).

3
.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelos crimes pelos quais foi con
denado sob o argumento de
fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações do policia
l
militar
que participou da operação
nas duas fases processuais,
convalidando as confissões, delações e as declarações dos demais militares
realizadas na fase inquisitiva,
e corroborados
pelos demais elementos probatórios, cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

4
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência j
udiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

7.
Preliminar
es
rejeitada
s
;
e, no mérito, a
pelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Oscar de Castro
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

0000996-25.2018.8.11.0021 (código: 1028886), pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
-MT
,
que
julgou procedente a pretensão acusatória e
o
conden
ou

à pena de
7
(
sete
) anos
, 3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 511 (quinhentos e onze)
dias-multa
;
bem como à
sanção de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
845
(
oitocentos e quarenta e
cinco
) dias-multa, pela prática do
s
crime
s

de
furto qualificado pelo concurso de pessoas, tráfico de
d
roga
s

e
posse irregular de
munição
de uso permitido
,
previsto
s
no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal, no art.
33,

caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
e
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes
.

O apelante
, com base nas razões que se encontram
n
o
s

I
D
90670975
/

90670978
,

suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, porque
a
busca domiciliar
na
casa
do corréu
Rhaniel

Hélico
Menezes Barros
, que culminou com a
apreensão dos defensivos, objeto do furto pretérito
,
teria sido
realizada
s
em mandado de busca
e apreensão
; bem como
sem que qua
is
quer das testemunhas tenham afirmado em juízo que presenciaram as autorizações de ingresso
;

acrescen
tando
, ainda,
que não havia situação de flagrância eis que o crime
patrimonial
havia ocorrido há quase dois meses
.

E
, embora os policiais militares tenham afirmado que receberam uma denúncia anônima em relação ao corréu, não
teria havido
diligência a respeito do caso,
afirmando
, ademais,
o recorrente,
que
as
diligências
deveria
m

ser
realizada
s
pela Polícia Judiciária Civil,
isso

sem contar que
teriam
manti
do
o corréu
detido
por várias horas e
fizeram
inúmeros “
passeios
”, enquanto deveriam tê-lo conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

Acrescenta, ademais,
o insurgente,
que
teria havido
omissão por mais de um ano por parte do responsável pela realização dos exames periciais para constatação de eventual violência policial, o que deixa a questão
ainda
mais estranha
;

c
o
nsignando
, também,
que não haveria elemento probatório de que o referido corréu

teria sido informado do seu
direito ao silêncio,
em franca
viola
ção

aos seguintes dispositivos:

art. 5º,

XI,
LV,
LVI e

LXIII
, da Constituição Federal
;
art. 14, item
3
, alínea
g
, do Pacto Internacional dos Direitos Civis
; e
art. 8, item 2, alínea
g
, do Pacto de São José da Costa Rica
;
almejando,
outrossim
, a aplicação
, na espécie,
da
Teoria do Fruto da Árvore Envenenada.

Ainda em sede de preliminar, o
apelante
postula a nulidade
,
por cerceamento de defesa
, de todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução
pela negativa do magistrado
em
ouvir as testemunhas arroladas em conjunto pela acusação e pela defesa,
que
seriam de extrema importância
pela
nebulosa situação que teria ocorrido
quando da prisão dos
réus
, mormente considerando que o único policial miliar ouvido em juízo, participava de uma guarnição que foi chamada para dar cobertura
à
ação policial.

N
o mérito,

o
apelante

pug
na
pela
sua absolvição

em relação ao crime de tráfico de drogas,
asserindo
que não foi produzid
o
na fase judicial

qualquer elemento probatório que autorizasse concluir que a pequena porção apreendida ilegalmente fosse destinada a consumo alheio;
e,
subsidiariamente, almeja a desclassificação da
referida
conduta para a de uso prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Pleiteia, ainda,
o recorrente,
sua absolvição dos crimes de furto qualificado e posse irregular de munição de uso permitido
, tendo em vista que as pessoa
s
ouvidas na fase judicial nada sabiam acerca da autoria delitiva
;
e,
aquelas
que poderiam elucidar os fatos foram ouvidas somente em sede inquisitorial, razão pela qual a
sentença

condenatória
deve ser reformada para que ele seja absolvido
com base no princípio da presunção de não culpa e
do
aforismo

in dubio pro reo
, na forma do art. 386,
VII, do Código de Processo Pena; requerendo
,

ao final
, a
isenção do pagamento das custas processuais por ser hipossuficiente
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
90670980
e 90670981
, o Ministério Público colima
a rejeição da
s
preliminar
es
; e no mérito, o
desprovimento
deste

apelo.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

93160455
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
da
s
prova
s
obtida
s

por conta da
suposta
violação de domicílio
do corréu

Rhaniel

Helico
Meneses Barros
.

Nesta preliminar,
o
apelante

sustenta a nulidade da
s
prova
s
da materialidade do
s
crime
s
de
furto qualificado pelo concurso de agentes, tráfico de drogas e posse irregular de munições
de uso permitido
, sob o argumento de que
a
produção
dos aludidos elementos
de convicção
foi precedida de busca domiciliar na casa
de

Rhaniel

Helico

por parte
dos

policiais
militares

que teria
caracteriz
ado uma verdadeira
violação d
e domicílio do direito a
inti
midade
e
privacidade
do
corréu
,
eis que desprovid
a
de
autorização
deste, bem assim de

mandado judicia
l
;
e, também, por não haver prova de que o
cor
réu
–
que o delatou
–
teria sido previamente alertado a
cerca d
o direito de não autoincriminação.

Todavia,
essa
pretensão
recursal
não merece prosperar, haja vista que
ficou comprovado
nestes
autos que
a
operação que culminou com a prisão do
apelante
e de

Rhaniel

Helico
,

assim

como
a apreensão dos defensivos agrícolas objeto de furto
;

d
a porção de
droga

conhecida popularmente como
'crack'
(cocaína), com cerca de 250g (duzentas e cinquenta gramas);
das
cinco munições calibre 38
;

das
seis munições calibre .380
;
e
das
seis munições calibre 22,
ocorreu
em decorrência

das
diligências realizadas pelos
integrantes da P
ol
í
cia
M
ilitar

por conta de
uma
denúncia anônima
segundo a qual

os
defensivos agrícolas estariam guardados na casa do
corréu
, ficando caracterizado
, portanto,
o crime de receptação,
de natureza permanente
.
Além disso,

houve

a
autorização
de
Rhaniel

Helico
, conforme
foi
afirmado
por
Felipe dos Santos Loures e Cássio Henrique
Montel
de Oliveira
(
ID 906690009 pp. 04/04 e 05/06
)
,
cujas testemunhas, por serem
servidores públicos
, têm
suas
declarações

dotadas de fé pública,
motivo pelo qual

resta
cla
ro
que

o
ingresso na
casa

do

corréu

foi
levada
a cabo
em uma situação de flagrância
,

após

a realização
das
diligências
que deram
suporte a existência de justa causa para a atuação policial
,
e

precedida de autorização de seu
proprietário
.

Registre-se, anda, nesse diapasão, que m
a
lgrado o
s
fato
s
tivesse
m
ocorrido no dia 5 de dezembro de 2017
;
e
a

notícia

do
local
em que
as
res
furtivae
estavam escondidas tivesse surgido somente no dia 24 de janeiro de 2018
–

quando já havia um
a
ocorrência registrad
a

na P
olícia Judiciária Civil
–
, tal particularidade
, por óbvio,
não retira
a atribuição da Polícia Militar
ao
receber a denúncia da ocorrência de um fato criminoso de adotar as
providências visando atuar com a finalidade de dar segurança direta à população, realizando o policiamento pelos espaços públicos, fazendo abordagens e revistas
nas
pessoas
suspeitas, mormente em se tratando de cidade do interior com quadro precário
de agentes públicos

onde
a
integração e o auxílio mútuos entre a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil é
de extrema
importância para a garantia da segurança
da
sociedade
. Além
do mais
,
deve ser
registra
do

que a irresignação do
recorrente
, que, diga-se de passagem, pleite
ia
suposto direito alheio em nome próprio, em violação ao disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, não passa de mero
inconformismo
de sua defesa técnica

que
quer fazer prevalecer
a
forma pela forma o que é inconcebível no caso
sob
análise.

Extrai-se,
outrossim
, que
após
o
s policiais militares

cumprirem as primeiras diligências

foram

até a
casa
de
Rhaniel

Helico
–
que estava na presença de
Michael Senna
–
, entra
ram

no
imóvel,
com a autorização
do corréu
, cuja instrumentalização era
d
ispensável
em razão do
entendimento doutrinário e jurisprudencial existente em janeiro de 2018, quando o crime de receptação, de natureza
permanente
, portanto
,

em situação
de
flagran
te
,

se confirmou
com a localização
e
apreensão de
:
30

l (trinta litros)
Certero
,
lote n. 021/16; 75

l (setenta e cinco
litros
)
Cropstar
sendo:
Cropstar
,
lote
n. 185/15 com 20

l (
vinte
litros),
Cropstar
,
lote n. 051/16 com 20

l (vinte litros),
Copstar
,
lote n. 099/15 com 20

l (vinte litros),
Cropstar
,
lote n. 103/15 com 15

l (quinze
litros); 6

l (seis litro
s
) Singular
,
lote n
.
0007/17
;
22

l
(vinte e dois litros)

Protreat
,

lote
n.
026/16
;
60kg
(sessenta quilos)

L
arvin

sendo: 26kg
(vinte e seis quilos)
L
arvin
,

lote

n
. 037/15,
12kg
(doze quilos)
L
arvin
,

lote n
.
032/16
,
22kg
(vinte e dois quilos)
L
arvin
,
lote

n
.
040/16
;
410

l
(quatrocentos e dez litros)

A
ureo
,
lote n
.
052/17
; e,
25

l (
vinte e cinco
litros)
B
elt
,
lote
n.
406/16.

Logo,
não se tratou de mera intuição dos agentes
públicos
, mas de evidente justa causa
consistente em fundadas razões de
correntes
das

diligências investigatória
s
acerca de pistas do local onde
os
defensivos agrícolas

q
ue haviam sido furtados
e
stavam escondidos
, portanto
,
em situação legítima de flagrante delito
iniciado fora do imóvel
.

C
onsta
, também,
dos depoimentos dos agentes públicos que o apelante foi apontado
por
Rhaniel

Helico
como o responsável pelos defensivos agrícolas
.

E
, como teria sido localizad
a

somente
parte da
s

res
furtivae
, os policiais
m
ilitares se dirigiram até a casa
do recorrente
,
tendo sido
recebidos pela companheira
deste
,
Marciene
Mendes Pereira da Silva, que
declarou
que o
insurgente

estaria
tomando banho e autorizou a entrada
das

testemunhas
na casa
de ambos
,
na qual
, após as devidas
buscas
,

l
ograram
encontra
r:

uma
porção de
droga
conhecida popularmente como '
crack'
(cocaína), com cerca de 250g (duzentas e cinquenta gramas)
;
uma balança de precisão
;
cinco munições calibre 38
;
seis munições
calibre .
380
;
e seis munições calibre 22, elementos
de convicção
, esses que entram
na caracterização de encontro fortuito de provas, inexistindo,
destarte
, qualquer prova a ser
declarada nula
por esta Corte de Justiça.

Isso, por que é
mister
salient
a
r
que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos
policiais militares
que
realizarem a busca e apreensão reprochada
,
uma vez que
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal
,
assim redigido
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ainda que assim não fosse
,

como é sabido, os
crime
s
de receptação e de
tráfico de drogas
têm
natureza
permanente
e
s
ua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando,
por conta disso
,
o ingresso da polícia na residência do
agente
sem necessidade de mandado
de busca e apreensão,
mormente
em
caso
s como o
discutido nestes autos
em
que

as informações colhidas nas diligências davam conta de que no
interior da
casa de

Rhaniel

Helico
,

havia a prática do
ilícito acima citado
razão pela qual não
houve
omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do ato
, devendo
, pois,
ser
rechaçado o pedido defensivo
visando
a
nulidade e
o

desentranhamento das provas colhidas na
s
busca
s
domiciliar
es
.

A
cerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
,
sob pena
de responsabilidade penal, civil e disciplin
ar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso
desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais,
no sentido de que a
in
violabilidade de domicílio não é um direito absoluto
,
tal como se infere do aresto assim
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-
AgR
/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-
AgR
/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

O
S
uperior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o
mesmo
entendimento da Suprema
Corte,
consoante se
depreende
do
s
julgado
s
abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio
sem mandado judicial para busca e apreensão
é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe
28/06/2021
).

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315
do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual
lograram
encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
.

Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores,
conforme pode ser visto

dos acórdãos a seguir
resenhados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR – NULIDADE DO
PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (
1
porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA
FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme
precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
.

Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca
domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem
outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário
, admitindo
pacificamente e
considerando
legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houve
r

suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indi
quem
que
no interior do imóvel estaria

ocorre
ndo
situação de flagrante delito
,

de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático
.

Assim, diante do que foi e
xposto
,

deve
ser

reconhec
ida

como legítima a busca domiciliar
invectivada
, cujo
posicionamento
é

o
que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiv
a, instrumentalidade das formas e d
o aforismo

pas
de
nulitté

sans

grief
.

Além do mais
,
não se pode olvidar que

qualquer mudança
de paradigma jurisprudencial
, mormente aquela
não amparada por súmula, tampouco
resultado de
julgamento pela sistemática dos re
cursos repetitivos, demandaria sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais
no caso

destes
autos que
trata
de diligência
s

irreptíve
is
,
sobrelevando-se
asseverar,
também
,
que,
este
posicionamento foi
adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616-
AgR
/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
, de observância obrigatória
aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Igualmente
não assiste razão
à defesa técnica do
apelante,
ao

afirm
a
r
sem
um mínimo
elemento
de convicção

e
sem ao menos
o
apelante

ter
registr
ado

essa
particularidade
e
questionado algo que pudesse macular a ação policial realizada,
que
Rhaniel

Helico

teria ficado por horas
fazendo
inúmeros “
passeios
” com os policiais militares
, bem como
que o perito teria se omitido por mais de ano para juntar os laudos de corpo de delito dos presos, sugerindo que a delação do
corréu
pudesse ter sido obtida mediante meios escusos
.

Isso
, por que,

ao contrário
dessas

frágeis
alegações, constata-se do Boletim de Ocorrência n. 2018.27712
lavrado pela
Polícia Militar,
bem assim
do recibo de entrega de preso, firmado pela
d
elegada da Polícia J
udiciária Civil, Luciana
Batista
Canaverde
, que os
detidos
foram entregues sem qua
is
quer lesões.

Se isso não bastasse, consta
do áudio e vídeo
que contêm
os

interrogatórios

do
apelante e
Rhaniel

Helico
,

colhidos
na
audiência de custódia
(relatório de mídias –
ID
,
90670983)

na presença do
magistrado
,
e
do
s

membros
do Ministério Público e da Defensoria
Pública, que
os
acusados quando
foram
indagados a respeito
do assunto
disseram
que não foram agredidos ou torturados
;
e que a prisão
de ambos
teria ocorrido normal
mente;
cumprindo asseverar, ainda, que
,

naquelas
assentada
s
,

os
acusados foram
cientificados
do direito de permanecer em silêncio, o mesmo ocorr
endo
perante a autoridade policial,
mas
mesmo assim,
os dois
esclareceram os fatos espontaneamente confirmando o que realmente havia ocorrido, caindo por terra a forçada tese de nulidade aventada pela defesa
técnica
.

Por conse
quência
, impõe-se concluir que não há ofensa ao
art.
5º, XI, LV, LVI e LXIII
, da Constituição Federal; ao
art. 8, item
2
, alínea
g
;
art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica
,
ao
art. 14, item 3, alínea
g
;

ao
art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;
bem assim aos

art
s
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do
Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível,
outrossim
,
a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao
s
domicílio
s

de

Rhaniel

Helico
e do
apelante
,
porque
, conforme acima foi asseverado,
se tratava de situação de flagrância da prática
de
crime patrimonial de natureza permanente,
além do encontro
furtuito de prova
s que demonstram a ocorrência dos também
crimes permanentes previstos na Lei Antidrogas e no Estatuto do Desarmamento,

isso significando dizer que o
ingresso no
s

imóveis
tornou
-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso
,
rejeito

esta
preliminar.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
dos atos processuais
praticados após a audiência ade instrução e julgamento
por cerceamento de defesa
.

Nesta preliminar, o
apelante
postula a nulidade, por cerceamento de defesa, de todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução pela negativa do magistrado
e
m ouvir as testemunhas arroladas em conjunto pela acusação e pela defesa, cujos depoimentos, seriam de extrema importância tendo em vista a nebulosa situação abusiva que teria ocorrido quando da prisão dos acusados, mormente considerando que o único policial mili
t
ar
ouvido em juízo, Carlos Henrique
Montel
de Oliveira, nada soube dizer acerca das abordagens,
buscas domiciliar es e d as prisões dos increpados
, eis que participava da guarnição que foi chamada para dar cobertura
à
ação policial
.

Entre
tanto
, não se extrai destes autos
qualquer
nulidade com relação
a
questão ventilada
nesta
preliminar,

porquanto,
ao indeferir o aludido pleito defensivo, o magistrado externou
os
motivos pelos quais entendia que as oitivas
daquelas testemunhas
não eram relevante
s
para esclarecimento da verdade real, como se vê dest
a

parte
da decisão acostada no ID
90670950 p. 2
:

[...] Foram inquiridas as testemunhas Cassio Henrique
Montel
de oliveira, Evandro Rosa dos Santos e Daniel Ferreira Lima, Cleber Vinicius
Ganassini
. Ausentes
as
demais, com a exceção de Bruno Antônio Gomes Barbosa. Contudo, o MP dispensou a oitiva deste e desistiu de inquirir as testemunhas faltantes. A DPE insistiu na oitiva das referidas pessoas arroladas pelo MP. Porém, o Magistrado indeferiu a produção da prova
tendo em vista que as testemunhas foram arroladas pela acusação, tendo
a defesa meramente manifestado
o desejo de ouvir as mesmas testemunhas do MP, sem sequer identificar qualquer delas. Ademais, trata-se de réu preso desde janeiro de 2018 (ha quase um ano), sendo que eventual procrastinação do feito em nada contribuiria para o deslinde da ação penal, ante o fato que as principais testemunhas já foram ouvidas, e as faltantes, ou não prestariam o compromisso legal ou diriam respeito ao delito em tese cometido pelo corréu
Rhaniel
, cujo processo foi suspenso nesta data em razão de oferecimento e aceitação por ele de proposta do MPE. Em seguida, o réu Renato foi interrogado.

[...]

DELIBERAÇÕES

o
MM. Juiz proferiu o (a) seguinte despacho/decisão: "Vistos etc. INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela Defesa, pelos fundamentos acima. Encerrada a instrução criminal, abra-se vistas
as
partes para apresentarem as alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.”

Ressalte-se
,
ainda nessa senda
, que a alegad
a
nebulosidade da “
situação abusiva que teria ocorrido quando da prisão dos acusados
”
não encontra amparo nas provas
destes
autos,
sequer

nas
palavra
s
dos acusados,
não passando de

um

estratagema
criado pela defesa técnica
do apelante
para tentar macular
a
atuação legítima

de

policiais militares
que atuam diuturnamente para trazer segurança à sociedade.

Ademais,
impende-se

consignar
que o juiz
–
que é o destinatário da prova e poderia determinar a oitiva
de qualquer pessoa se não estivesse convencido acerca
da

situação

fática
narrad
a
na
de
núncia
(art. 209,
caput
do Código de Processo Penal)
–,

entendeu que os depoimentos colhidos na instrução do
processo
já eram suficientes para esclarecer a verdade
dos
fatos
;
que a o
i
tiva

das testemunhas faltantes
não seria relevante, como autoriza o art. 400, § 1º
,
do Código de Processo Penal
;

e
que apenas iria procrastinar o andamento da ação penal e prejudicar o apelante que já estava preso desde janeiro de 2018
e a

Defensoria Pública já havia suscitado excesso de prazo para a formação da culpa
no H
C n.
1011146-14.2018.8.11.0000 (TJMT) e no RHC n. 107.070-MT (STJ)
.

Diante disso
, afigura-se legítimo o indeferimento da produção da prova requerida pela defesa
técnica
do apelante, não se podendo, pois,
cogitar
em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal).

Com efeito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DA DIRETRIZ DA SÚMULA 691 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO, DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem.

2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação

jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15,
DJe
12/8/15).

3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder

ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois diante da fase em que se encontrava a instrução criminal, achou por bem o Desembargador Relator aguardar as informações do Juiz de primeiro grau para melhor análise quanto aos documentos juntados aos autos pelo Acordo de Cooperação Jurídica Internacional e ainda porque, após exame das decisões acostadas, constatou-se que "a defesa teve amplo acesso aos documentos" (e-STJ fl. 596), o que afastava a existência de violação manifesta aos princípios do contraditório e da ampla defesa aptos ao deferimento da liminar, demandando a matéria melhor análise das provas dos autos, o que demonstra que, naquele momento, o Desembargador Relator não verificou ilegalidade manifesta apta ao deferimento da liminar, aguardando para o mérito do
mandamus
o exame do tema.
E, ainda, porque o indeferimento de provas pelo Magistrado não é, por si só, suficiente à superação do óbice sumular, já que "
o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal
" (HC 180.249/SP,

Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma,
DJe
04/12/2012), 4. Agravo regimental não
provido.
(STJ,
AgRg
no HC 382.813/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
21/02/2017).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA CONSIDERADA IRRELEVANTE
. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
O parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal confere ao magistrado a condição de destinatário final das provas e, pelo princípio do livre convencimento motivado, pode ele indeferir de forma fundamentada as providências que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, não estando obrigado a produzir outras provas quando já se encontra suficientemente instruído diante dos elementos probatórios existentes nos autos
.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa na hipótese em que o juízo decide que o laudo oficial respondeu de forma satisfatória a todos os quesitos apresentados e que o pedido de esclarecimentos não se destina a desfazer a contradição alegada, a ser analisada quando da prolação da sentença, mormente se foi expressamente facultada à parte a impugnação

quanto ao objeto da perícia mas a defesa se quedou inerte.

3. Recurso improvido.

(STJ, RHC 73.215/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe
21/10/2016).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito

esta preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória
, encartada
n
o
ID

90669007 – pp. 03/05
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1
.
Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2017, no
período
noturno,
o denunciado Renato Oscar de Castro
, em coautoria com outros dois
indivíduos
,
não
identificados nos autos, subtraiu defensivos
agrícolas
(auto de
apreensão
de fl. 11 e auto

de
avaliação
de fl. 15) de propriedade de Rodrigo Pacheco Bianchini (conforme notas fiscais de fls. 18I30), os quais estavam armazenados num
galpão
da Fazenda Mat
ão
, situada na
área
rural do
Município
de Nova Nazaré-MT.

Na data e local mencionados, o denunciado Renato dirigiu-se a referida fazenda em seu
automóvel
, marca GM, modelo Corsa sedam, de cor Verde, placas GXV-1269, acompanhado de seus comparsas, arrombou o cadeado do
depósito
e subtraiu os produtos.

O furto foi descoberto na data de 05/12/2017, quando a
vítima
procurou a autoridade policial.

2. Na data de 24 de janeiro de 2018, por volta das 10h30, policiais

militares

receberam denuncia
anônima
de que os produtos

acima furtados estariam ocultados na
residência
situada na Rua A-O6, n°. 09, Bairro
Rodoviário
, nesta cidade, de propriedade da genitora do
denunciado
Rhaniel

Helico
Menezes Barros
.

No local, os policiais depararam-se com o denunciado
Rhaniel
, acompanhado de Michael Senna Holanda, em frente
a

residência
. Em revista no local, 03 policiais localizaram parte dos defensivos
agrícolas
furtados, os quais eram ocultados no local por
Rhaniel
, que receberia uma parte do valor da venda pelo
service
. No local ainda foi localizado um simulacro de submetralhadora HK, também objeto de furto ocorrido nesta cidade em 18 de janeiro de 2018, e também repassada pelo c
odenunciado Renato. Pertencente
à

vitima Cleber Vinicius
Ganassini
, conforme B.O encartado em fls. 97.

3.
Na mesma data, em seguida, policiais militares dirigiram
-
se ate a residência do denunciado
Renato Oscar de Castro
, no Bairro
Guarujá
, nesta cidade de Agua Boa
-
MT

e, em revista, localizaram no local uma porção de substância entorpecente conhecida popularmente como 'crack' (cocaína), com cerca de
250
grs
(duzentas e cinquenta gramas)
,
droga destinada a consumo de terceiros através de criminosa comercialização (trafico), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal (auto de apreensão de fls. 12 e 13 e de constatação as fl. 32), considerada substância capaz de determinar dependência física e psíquica.

O denunciado Renato guardava ainda, no interior do
guarda roupas
, uma balança de precisão HCK-3301, branca, para pesagem da droga (auto de apreensão de fls. 12 e 13).

Em revista no interior da residência, os policiais localizaram ainda: cinco munições calibre 38, seis munições
calibre .
380 e seis munições calibre 22
(auto de apreensão de fls. 12 e 13 e laudo pericial de fls. 94 e 95), as quais possuía sem autorização.

[
...]
Destaques
no
original

No
caso
destes autos
, verifica-se que a
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
90669008 – pp. 02/03
);
boletim de ocorrência (
ID

90669008 - pp. 04/09
)
;
termo de exibição e apreensão (ID
90669009 - p. 08/09
);
auto de avaliação (ID. 90669010 – p. 03); auto de entrega (ID. 90669010 – p. 05); notas fiscais (ID. 90669010 – pp. 07/09, ID. 90669011 e ID. 90669012 – pp. 01/02);
laudos periciais
de
constatação preliminar
,

Laudo

D
efinitivo da
D
roga
n. 300.2.04.2018.00.1251-1 (ID. 90669012 – p. 04/07) e n. 3.
14.2018.46080-01 (ID. 90670962);
Laudo Pericial n
. 310.2.03.2018.001444-01
, atestando a aptidão
das munições
apreendidas

(ID. 90669020 – pp. 01/04)
;

relatório policial (ID. 90669021 – p
p
. 05/07)
;

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E,
conquanto
ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, há elementos
de convicção que demonstram
que
a autoria dos crimes reca
i
sobre sua pessoa
. Até por que ele

confess
ou
na
fase inquisitiva
,

embora
na fase judicial,
por recomendação da sua defesa técnica
, tenha
permanecido em silêncio
.

Na verdade,
a presente
irresignação não passa de
mero descontentamento da defesa
técnica do apelante
,
uma vez que
não
existe a
menor dúvida que o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas de autoria delitiva que recaem sobre
a
pessoa
do recorrente
,
motivo pelo qual
o
édito condenatório deve ser mantido
;

sobrelevando

asserir
,
outrossim
, que
ao
revés
da
conotação que
o signat
ário

das
razões recursais
pretendeu
dar
,
a
forma como
as
prisões
e

as buscas
apreensões foram realizadas,
aliada à
confissão extrajudicial do apelante que

foi delatado
por

Rhaniel

Helico
e
por
Marciene
Mendes Pereira da Silva,
companheira do insurgente,
e ao depoimento judicial do policial militar Cássio Henrique, são elementos
de convicção
suficientes para a
convalidação
dos indícios

que existiam
fase
administrativa
,
e, por conseguinte,
para
sustentar

o édito condenatório.

No tocante ao crime de furto qualificado, a vítima

Rodrigo Pacheco Bianchini
–

não obstante
tenha sido ouvida apenas na fase inquisitiva
–
, afirmou que na manhã do dia 5 de dezembro de 2017 identificou uma situação incomum em sua
f
azenda localizada na zona
rural de Nova Nazaré
-
MT, consistente no fato de haver uma caixa de veneno lacrada perto do chiqueiro,
motivo
pel
o
qual chamou um de seus funcionários para verificar
a ocorrência
, o qual

constatou
ter havido
furto
dos
defensivos agrícolas que, posteriormente
, foram
apreendido
s
, tendo
, o ofendido,

se
descolado

até a Delegacia da Polícia Judiciária Civil onde fez o reconhecimento dos produtos e comprovou sua propriedade,
obtendo
sua restituição.

O
policial militar Felipe dos
Santos Lourdes
,

o
uvido também na fase inquisitiva,
esclareceu que no dia 24 de janeiro de 2018 receberam uma denúncia anônima de que alguns indivíduos
em um ve
í
culo
C
orsa verde estariam
transportando
vá
rias caixas de defensivos
agrícolas
,
tendo

sido
realiza
das
diligências com o objetivo de checar a veracidade do
s
fato
s
. Afirmou, ainda,
o
referido agente público, que quando perceberam a aproximação da guarnição da Polícia Militar,
Rhaniel

Helico
e outros dois rapazes teria
m
tentado entrar na residência, todavia os militares conseguiram fazer a abordagem e
informar
a
m
às
pessoas que ali estavam acerca da denúnc
ia que estava sendo
investigada
,

ato contínuo
,
entraram na casa com a autorização
do corréu
e, durante
as
buscas
,
encontrar
am

os defensivos
agrícolas e um sim
ulacro de metralhadora.

A testemunha acima citada afirmou
, ainda,
que
indagou ao proprietário da casa
de quem
seria
m
aqueles defensivos agrícolas,
quando
Rhaniel

Helico
afirmou que eram
do apelante
que teria pedido
àquele
para
guardá-los

sob
o compromisso

de

uma vez vendidos

dar
a este
uma parte do valor como forma de pagamento. Diante dessa afirmação,
esclareceu,
o
policial militar
, que se dirigiram até a
casa
do
recorrente
e após terem a entrada autorizada por
Marciene
Mendes Pereira da Silva,
companheira
de
le
,
fizeram busca
s
no imóvel
encontra
ndo
e apreende
ndo:
a
porção de
cocaína
;
a bala
n
ça de precisão
;
as munições
;
e a
quantia em dinheiro
no
valor
de
R$ 467,00
(
quatrocentos e sessenta e sete reais), descritos no auto de apreensão, acrescen
tando
, ainda,
a testemunha,
que, ao indagarem
a
o
recorrente

em relação

a
os fatos,
este
confirmou ter subtraído os defensivos agrícolas em uma
f
azenda
localizada em Nova Nazaré, em concurso de pessoas com
dois
outros indivíduos, chamados de Wanderson e Erick.

A companheira do apelante,
Marciene
Mendes Pereira da Silva
, por sua vez
,
afirmou na fase inquisitiva
,
que tinha conhecimento de que
ele

praticava crime
s
de furto de
defensivos agrícolas em
propriedades rurais
;

q
ue
seu companheiro
veio
do Estado de

Minas Gerais para
a Comarca de Água Boa tendo em vista
que
os
tios

dele
foram
presos
por furt
o de
agrotóxicos
; e

que
ouviu
o recorrente
, Erick e Wanderson combinando
o furto
dos
defensivos agrícolas em uma fazenda
que
seu companheiro

insurgido
havia
visto

na
BR
, em

cujo
imóvel

avist
ou
um barracão com alguns venenos com fácil acesso,
cujo crime foi consumado pel
o

trio por último denominado.

A
declarante afirmou,
igualmente,
que o apelante traficava pasta
-
base de cocaína
;
que tinha um caderno
onde
anotava tudo, mas que as anotações
foram destruídas
há alguns dias
;
que
o recorrente
pegou pasta
-
base de cocaína para vender em duas ocasiões, sendo um quilo por vez
,
d
a
primeira vez, vendeu tudo em Água Boa
;
e, da segunda vez, que foi agora, a polícia o prendeu, porém, grande parte da droga já havia sido vendida
;

que
o insurgente
vendia de "
CAXOTE
" por R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que às vezes ia entregar aos compradores e outras vezes
estes
iam até a porta da casa
de ambos

comprar
.

Rhaniel

Helico
, interrogado
apenas na fase inquisitiva
–

uma
vez que foi beneficiado pela suspensão condicional do processo
–
,
asseriu
que não participou do
furto dos
defensivos agrícolas
;

consignando
, também,
que o apelante pediu para ele guardar o
s
produto
s

furt
ados
e
o veículo
C
orsa na

casa
do
declarante
que, em contrapartida,

quando
o recorrente

vendesse a
s

res
furtivae
daria
àquele
uma parte
do valor da venda
como pagamento, sem
,

todavia,
especificar
o
quantum
.

Conforme
foi
afirmado, não obs
tante o apelante tenha exercido em juízo, por orientação de sua defesa técnica, o direito constitucional ao silêncio,
quando
foi
interrogado
na fase administrativa, no calor dos fatos,
confessou
a prática dos crimes narrados na exordial acusatória, afirmando que
praticou
o
furto dos defensivos agrícolas da
F
azenda
Matão,
localizada na zona rural de Nova Nazaré, juntamente com Wanderson e Erick, estes não identificados
nestes
autos,
ocasião em que afirmou que
sua companheira
Marciene
e
Rhaniel

Helico

não
teriam
participa
do
da
aludida
subtração patrimonial
;
aduzindo,
no entanto
, que pediu para que
este

guardasse
os produtos

furtados

e seu
veículo Corsa na casa
deste
,
que, em contrapartida, daria
para
o corréu

uma parte do dinheiro
da venda

d
os defensivos agrícolas.

Destaque-se,
dada sua importância,
que as delações, as confissões e
as declarações da
testemunh
a

em relação
à
localizaç
ão dos objetos
furtados
apreendido
s na casa de
Rhaniel

Helico
e daqueles que também foram apreendidos na casa
do apelante
foram convalidadas em juízo
,
sob o manto da ampla defesa e do contraditório
, pelas
assertórias
do

PM

Cassio Henrique
Montel
de Oliveira
,
segundo o qual

a
guarnição foi solicitada para dar apoio a uma operação que estava
sendo
executada
na casa de
Rhaniel

Helico
,

em cujo imóvel
foram encontrados os defensivos agrícolas subtraídos da Fazenda Matão
;
e,
que
após tomarem
conhecimento de que o autor
do furto
dos referidos
produtos
era o
recorrente
,
dirigiram-se
até
sua
residência
;

e
, após serem autorizados por
Marciene
, companheira
dele
,
e
ntraram
no imóvel e

nas buscas

que fizeram
localiza
r
am
e apreenderam
:

a

droga
, consistente em aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína
, enrolada
em uma sacola
; as
munições
;
e
a
balança de precisão, que estava d
entro do guarda-roupas escondida
entre as roupas, mesmo local onde
acharam
a
quantia
de R$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) em notas diversas
;
destacando, ainda, que o
insurgente
confirmou ter sido um dos autores do crime de furto
;
que
e
ra o proprietário da droga
,

que
se
destina
va
a venda, confirmando
, assim,
as
asserções
da
companheira d
e
le
, que
so
madas

à
quantidade
do
alucinógeno apreendido
,
com a balança de precisão e dinheiro em espécie fracionado
, confirmam a situação de traficância
por parte
de
Renato
Oscar
.

Em
que pese o apelante
ter
sustentado que a palavra
de Cássio Henrique –
que é policial

militar
–,

não
seria suficiente para dar

sustentação
ao édito condenatório,
eis que
essa testemunha
teria apenas dado apoio a guarnição que inicialmente começou a operação na ca
sa

de

Rhaniel

Helico
,
é forçoso reconhecer, que o
referido
agente público
participou ativamente da apreensão dos produtos encontrados nas duas casas, principalmente na do
recorrente
;
sendo imperioso
asserir
,
outrossim
,
que
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente
– ainda mais
em casos como o discutido n
estes autos
, nos quais
sequer
houve
negativa de autoria por parte do
insurgente
, mas tão somente
a
alegada fragilidade probatória por sua defesa técnica –
,
e as declarações do agente público
estão em sintonia com o restante do conjunto probatório, não fic
ando
, também,
ev
idenciada qualquer tendência do aludido
integrante da Polícia

M
ilitar
em incriminar injustificadamente
o
recorrente
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado
Orientativo
n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além do mais, deve ser anotado, em relação ao alucinógeno apreendido,
que
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia
,

uma vez que
a
posse
,
a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na espécie–, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, segundo o qual:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos
.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Assim,
conquanto a
defesa
técnica
do
apelante neg
ue
a
p
rática dos crimes
pelos quais
ele

foi condenado
, impõe-se ressaltar que
a autoria
ressai incontestável. Mas, se isso não bastasse,
não há nestes autos um único
elemento
de convicção

capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual,
uma vez
que
que
o signatário das razões recursais

apenas
deduziu
a
fragilidade do conjunto probatório
produzido
, sem, no entanto, demonstrar
, como era de sua obrigação,
qualquer mácula existente na decisão
condenatória
.

Por
tudo isso
,
é necessário que

se
reconhe
ça
que a negativa de autoria sustentada
nas
razões
recursais
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condenação
do apelante
, que
, tal como pode ser visto nestes autos,
está
ampar
ada
nas dinâmicas descritas
pelos
integran
t
es da Polícia Militar
que
participaram da operação
, bem
como nas
demais provas
produzidas
nas duas fases da persecução penal
.

Como
é sabido
, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao
magistrado
a liberdade na avaliação
do elenco probatório produzido,
que deve ser exercida tanto durante a
valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Daí por que
,
tendo como norte a
premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento ado
tado pel
a
sentenciante foi incompatível com
o
pretendido pelo apelante.

Sendo assim, é forçoso concluir que a
magistrada
agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal),
isso significando dizer que
se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado ar
gumento
de fragilidade probatória acercada autoria delitiva (art. 386,V e VII do Código de Processo Penal).

Por outro prisma, no que diz respeito
aos
benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais

por parte do
apelante
, é imperativo anotar que esse pleito

não tem consistência, porque acerca
do
tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Em verdade inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de
5
(cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

De
mais
a mais
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente,
sob pena
de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS.
12, 14, 16 E 17, TODOS
DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que
à
beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3
. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,Publicadono DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
;
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Renato Oscar de Castro
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021